Tribunal: TJMT
Processo: 0005389-78.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005389-78.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (APELANTE), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS (APELADO), ROSA MARIA BALBINO - CPF: 468.571.921-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005389-78.2017.8.11.0004

Apelação no 0005389-78.2017.811.0004

Apelante:
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – JUROS DE MORA DE 1% A.M. E CORREÇÃO MONETARIA PELO INPC – APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Os juros de mora serão e 1% a.m. e a correção monetária será pelo INPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005389-78.2017.8.11.0004

Apelação no 0005389-78.2017.811.0004

Apelante:
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta por
Espólio de Antonio João Ferreiya Iglesias
.

Apelação
interposta por
Banco do Brasil S.A.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios no 0005389-78.2017.8.11.0004, código 248770

proposta por
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

em face de
Banco do Brasil S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Barra do Garças)
:
julgou parcialmente procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00 a título de honorários em razão dos trabalhos prestados na Ação código no 528, com a incidência de juros e de correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
i
nterposta por
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias
em que alega que o valor atual da ação em que trabalhou é de R$4.941.113,75, ou seja, da ação de Execução no 168/1994, código no 528, em trâmite na 1a Vara Cível de Barra do Garças movida por
Banco do Brasil S.A.
em face de
José Carlos Marques Nogueira
e que os serviços foram prestado por 15 anos, porquanto foi constituído em 05.11.1997 e o contrato rompido, unilateralmente, em 08.5.2013 (id. 51024455, fls. 23).

Também alega ter trabalhado na defesa do
Banco do Brasil
nos Embargos de Terceiros no 059/1998 opostos por
Francisco José de Oliveira
e nos Embargos de Terceiros no 322/1998 opostos por
José Francisco Gali
ndo, bem assim ainda nos Embargos à Execução no 115/1995 opostos por
José Carlos Marques Nogueira
.

Assim, defende a majoração do arbitramento feito pela sentença em R$10% sobre R$, que argui representar menos que 0.7% do valor da Execução atualizado em 19.4.2021.

Também defende a fixação dos índices dos juros e da correção monetária determinados pela sentença, a fim de que seja juros no percentual de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC.

Pede o provimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios por aplicação do §11, do art. 85 do CPC.

Apelação
interposta por
Banco do Brasil S.A.
, em que sustenta carência de ação, máxime por tratar de honorários de sucumbência decorrente de prestação de serviços advocatícios em ação que ainda não encerrou, ou seja, que o valor devido ainda não foi pago.

No mérito, em síntese, sustenta o descabimento do pretendido arbitramento de honorários, ao argumento de que a ação em que o advogado trabalhou sequer foi concluída.

Alternativamente, defende a redução do valor do arbitramento feito pela sentença.

Contrarrazões de Espólio de
Antonio João Ferreira Iglesias
no id. 99784975 e do
Banco do Brasil
no id. 99784977, em que cada parte defende o desprovimento do recurso da outra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005389-78.2017.8.11.0004

Apelação no 0005389-78.2017.811.0004

Apelante:
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta por
Espólio de Antonio João Ferreiya Iglesias
.

Apelação
interposta por
Banco do Brasil S.A.

AÇÃO:

Arbitramento de Honorários Advocatícios no 0005389-78.2017.8.11.0004, código 248770

proposta por
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

em face de
Banco do Brasil S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Barra do Garças)
:
julgou parcialmente procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00 a título de honorários m razão e trabalho prestado na Ação código no 528, com a incidência de juros e de correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne das Apelações é saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta por
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias

em face de
Banco do Brasil S.A.
, ambos aqui apelantes, e que condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00 a título de honorários m razão e trabalho prestado na Ação código no 528, com a incidência de juros e de correção monetária a partir do arbitramento
.

Saber ainda, em pedido alternativo, se é caso de aumentar ou de diminuir o valor do arbitramento, bem assim quais os percentual/índice a ser aplicado para os juros e para a correção monetária, porquanto não estipulados pela sentença
.

O autor,
Antonio João Ferreira Iglesias

propôs a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
em face de
Banco do Brasil S.A
, ao argumento de ter prestado serviços de advocacia, por 15 anos, para o banco requerido, n
a ação de Execução no 168/1994, código no 528, em trâmite na 1a Vara Cível de Barra do Garças movida por
Banco do Brasil S.A.
em face de
José Carlos Marques Nogueira
e que os serviços foram prestado por 15 anos, porquanto foi constituído em 05.11.1997 e o contrato rompido, unilateralmente, em 08.5.2013 (id. 51024455, fls. 23).

Assim, pugnou pelo arbitramento de honorários a serem pagos pelo requerido entre 10% e 20% do valor da causa da Execução, em conformidade com o previsto no artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/2004, bem como nos artigos 14 e 36, ambos do Código de Ética da OAB c/c a Resolução no 96/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso.

A sentença impugnada,

julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00
a título de honorários m razão e trabalho prestado na Ação código no 528, com a incidência de juros e de correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou
ainda o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem
. Quanto a alegação e carência de ação, será resolvida conjuntamente com o mérito do recurso, porquanto a solução do mérito também resolverá a alegada carência de ação.

Quanto ao mérito propriamente dito, a orientação jurisprudencial e, inclusive, a desta e. Câmara é no sentido de ser possível a propositura da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, para recebimento de serviços prestados, em cujo contrato de prestação de serviços foi pactuada cláusula de remuneração por honorários de sucumbência, vale dizer, ao final da ação, e que foi interrompido unilateralmente e sem justificativa plausível do contratante, fato esse que afasta, inclusive, eventual arguição de falta de interesse de agir.

Sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorários sucumbenciais, veja-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação no
43854/2018
, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (no caso, pelo período de 05.11.1997 a 08.5.2013) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

Logo, assim como reconhecida pela sentença, é mesmo caso de arbitramento da remuneração do advogado pelos trabalhos que prestou ao banco, interrompidos, unilateralmente e sem justificativa.

E, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato, pela instituição bancária também apelante, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, fato que, além de reconhecer o direito do advogado de ter sua remuneração, também afasta, pois, a alegação de carência de ação.

E a prestação de serviço foi sopesada pela sentença. O advogado trabalhou para o banco por 15 anos, cujo prestação de serviços não foi desconstituída.

Aliás, o autor demonstrou ter trabalhado na Execução e em mais outras três ações:
Embargos de Terceiros no 059/1998 opostos por
Francisco José de Oliveira
e nos Embargos de Terceiros no 322/1998 opostos por
José Francisco Gali
ndo, bem assim, também nos Embargos à Execução no 115/1995 opostos por
José Carlos Marques Nogueira
.

E a sentença arbitrou o valor de R$35.000,00 como a remuneração adequada aos trabalhos prestados pelo advogado autor.

Realça-se que o valor arbitrado pela sentença, em que pese as alegações do autor e do requerido, e independentemente de ter ou não levado em consideração o valor atual da Execução que ainda esta em trâmite, não comporta diminuição e nem aumento, porquanto atende as peculiaridades do caso.

Aliás, o valor arbitrado pela sentença, ou seja, os R$35.000,00 está em consonância com o que esta e. Câmara tem decidido em casos semelhantes.

Foi o que ocorreu na Apelação no 1036648-60.2017.811.0041, julgada pro esta e. Câmara em 20.5.2020, cujo fragmento do acórdão se transcreve:

“
Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Apelo dos autores,
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
,
a fim de majorar, de R$8.000,00,
para o total de R$60.000.000 o valor da remuneração dos dois causídicos apelantes
, cujo montante deverá ser repartido como determinou a sentença,
cuja parte, aliás, não foi impugnada por este apelo
, (
ou seja, 50% a ser dividido para cada um dos dois autores recorrentes e os outros 50% remanescentes, ao litisconsorte ativo
)
.”
(grifo próprio)

Importante consignar que no citado apelo o valor de R$60.000,00 foi dividido para dois causídicos, ou seja, R$30.000,00 para cada um por serviços prestados por 12 anos ao
Banco do Brasil
, naquela ação também requerido.

Quanto ao
s juros de mora e a
correção monetária,
devem ser de 1% a.m. e pelo INPC, respectivamente, como, aliás, pretende o autor.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo do autor,
Espólio de Antonio João Ferreira Iglesias
,
apenas para estipular que os juros de mora sobre o valor da condenação sejam de 1% a.m. e a correção monetária será pelo INPC, porquanto omissos na sentença
.

No mais,
mantém-se os demais termos da sentença impugnada
, que
julgou parcialmente procedente
a ação, condenou o banco requerido ao pagamento de R$35.000,00 a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo autor na Ação código no 528.

Condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nega-se provimento para a apelação do
Banco do Brasil S.A.
.

Em razão do desprovimento do apelo do banco requerido e por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021